Tribunal: TJDFT
Processo: 0007590-23.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007590-23.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCOS GIBRAN FONSECA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do erro material evidenciado na certidão ID 17344642, retifique-se a autuação, a fim de que conste como credor MARCOS GIBRAM FONSECA, CPF indicado no documento ID 17347680. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios